Tribunal: TJES
Processo: 5000614-64.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos; Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000614-64.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

APELADO: ANTONIO MANHAES DE CAMPOS NETTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, INÉPCIA DA INICIAL E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS DANOS MORAIS ACOLHIDA DE OFÍCIO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PSICÓLOGO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS EM UNIDADE DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Nova Venécia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de implementação de adicional de insalubridade (20%) e pagamento de parcelas retroativas desde fevereiro de 2019 a servidor ocupante do cargo de psicólogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a situação financeira do servidor autoriza a manutenção da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a petição inicial padece de inépcia ou erro na fixação do valor da causa; (iii) determinar a existência de interesse recursal do ente público para afastar condenação por danos morais julgada improcedente na origem; (iv) verificar se as atividades exercidas pelo psicólogo em unidade de saúde configuram exposição a agentes nocivos para fins de percepção do adicional de insalubridade nos termos da legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As fichas financeiras revelam que descontos obrigatórios e empréstimos consignados reduzem drasticamente a disponibilidade financeira real do servidor, o que sustenta a presunção de hipossuficiência prevista no § 3º do art. 99 do CPC.

4)
A prolação de sentença de mérito opera a preclusão lógica quanto à alegação de inépcia, além de a petição inicial apresentar planilha detalhada de cálculos que delimita o proveito econômico pretendido.

5)
O montante atribuído à causa observa o § 2º e o inciso V do art. 292 do CPC, pois compreende as prestações vencidas, a pretensão por danos morais e doze parcelas vincendas.

6)
O recurso carece de interesse de agir no ponto em que pugna pelo afastamento de danos morais, uma vez que a sentença de primeiro grau julgou improcedente referido pleito autoral.

7)
O direito ao adicional de insalubridade para servidores estatutários depende de regulamentação pelo ente federativo correspondente, nos termos do § 3º do art. 39 da Constituição Federal.

8)
O laudo pericial judicial atesta que o servidor desempenha funções em sala compartilhada com clínica geral e em corredores com circulação de pacientes de diversas especialidades, sujeitando-se a riscos biológicos.

9)
O Município não apresentou elementos probatórios robustos para desconstituir a conclusão técnica do perito oficial, limitando-se a alegações genéricas, o que autoriza o magistrado a fundamentar o convencimento na prova pericial, conforme o art. 479 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de numerosos descontos e empréstimos consignados que reduzem a renda líquida do servidor justifica a concessão da gratuidade de justiça.

2. A superveniência de sentença de mérito torna preclusa a discussão sobre a inépcia da petição inicial.

3. O adicional de insalubridade para servidor público estatutário requer previsão em lei local e prova técnica da exposição a agentes nocivos no ambiente de trabalho.

4. O laudo pericial que identifica exposição a agentes biológicos em centro de saúde garante ao servidor psicólogo o recebimento de adicional em grau médio previsto no estatuto municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, inciso XXIII do art. 7º e § 3º do art. 39; CPC, § 3º do art. 99, § 2º e inciso V do art. 292, art. 479, inciso II do § 4º e § 11 do art. 85; Lei Municipal nº 2.021/1994, art. 143-B, incisos I, II e III, e incisos I, II e III do § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1309741 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29.11.2021; STF, RE 169.173/SP, Rel. Min. Moreira Alves, j. 10.05.1996; TJES, Apelação nº 14150105766, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer em parte do recurso e, nessa extensao, negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Sustenta o Município recorrente que os rendimentos do apelado não justificam o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Sem razão, contudo.

Compulsando detidamente as fichas financeiras (Id. 18607147), verifica-se que a
renda líquida
do servidor é severamente comprometida por descontos obrigatórios e, notadamente, por diversos empréstimos consignados que reduzem drasticamente a disponibilidade financeira real.

A título exemplificativo, observa-se que no mês de fezembro de 2023 o valor líquido recebido foi de apenas
R$ 838,48
(Id. 18607147, pág. 22) e, em fevereiro de 2024, o montante situou-se em
R$ 2.943,68
(Id. 18607147, pág. 23), valores esses que se aproximam do patamar de isenção e evidenciam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Ademais, a supressão de 20% dos vencimentos (referente ao adicional objeto da lide) agravou sobremaneira a situação financeira.

Dessa forma, diante da ausência de prova que refute a presunção de hipossuficiência prevista no § 3º do art. 99 do CPC,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Aduz o apelante a inépcia da exordial por suposta ausência de liquidez e utilização indevida da legislação celetista.

A insurgência, contudo, não merece prosperar.

Primeiramente, cabe ressaltar que a prolação de sentença de mérito supera a discussão sobre a inépcia da petição inicial, operando a
preclusão lógica, já que o ato de julgar o mérito é incompatível com o reconhecimento posterior de vício que impediria o próprio julgamento
.

Ainda que assim não fosse, a alegação de ausência de discriminação de valores é refutada pela presença da
planilha de cálculos detalhada (Id. 18606078)
, extraída do sistema PJe-Calc, que instruiu a inicial e delimitou com precisão matemática o proveito econômico pretendido, inclusive com a separação de cada rubrica e reflexo.

Quanto ao fato de a inicial ter fundamentação amparada em dispositivos da CLT, importa destacar que essa circunstância é juridicamente irrelevante, pois o magistrado vincula-se aos fatos narrados e não à capitulação legal apresentada pelas partes (
iura novit curia
).

Rejeito a preliminar
.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

O Município questiona o valor atribuído à causa (R$ 108.801,23), reputando-o excessivo.

Contudo, verifica-se que o valor da causa foi fixado em estrita observância ao
§2º
do
art. 292 do CPC
, na medida em que a memória de cálculo de Id. 18606078 demonstra que o montante indicado contempla: a) a integralidade das prestações vencidas e inadimplidas desde fevereiro de 2019 até o ajuizamento; b) o valor pretendido a título de danos morais (inciso V do art. 292 CPC); c) a estimativa de doze parcelas futuras (vincendas).

Rejeito a impugnação
.

PRELIMINAR DE OFÍCIO -

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A despeito do julgamento de improcedência do pedido autoral de condenação por danos morais, o Município pugna no recurso o afastamento da indenização, evidenciando a ausência de interesse de agir.

Nesse ponto, portanto, o recurso não deve ser conhecido.

MÉRITO

Cuida-se de ação declaratória c/c cobrança, por meio da qual pretende o autor apelado a implementação de adicional de insalubridade em grau médio (20%) e o recebimento de retroativos, em razão da supressão unilateral da verba pelo Município em fevereiro de 2019, sob o argumento de inexistência de riscos na função de psicólogo.

Sentença pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que as provas dos autos, notadamente o laudo pericial, confirmam a exposição a agentes biológicos nocivos.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se o apelado, no exercício das atribuições na Unidade de Saúde, submete-se a riscos biológicos que justifiquem o adicional e se o laudo pericial possui o condão de retroagir seus efeitos.

Como cediço, a Constituição da República estabelece no inciso XXIII do art. 7º o direito dos trabalhadores ao adicional de insalubridade. No entanto, por força do disposto no § 3º do artigo 39, a norma não é autoaplicável ao servidor público, sendo necessária, a partir da EC nº 19/98, a regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo correspondente.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do STF e deste Sodalício:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Adicional noturno. Extensão de direitos sociais a servidores públicos. Necessidade de norma reguladora da matéria. Precedentes. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 169.173/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 10/5/96, firmou o entendimento de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), a regulamentação da extensão dos direitos sociais constantes no rol do art. 7º da Constituição Federal aos servidores públicos civis
. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

(ARE 1309741 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)

APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR ESTATUTÁRIO AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PRECEDENTES DO STF RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
1.
Conquanto o direito à percepção de adicional de insalubridade previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, seja um direito social extensível aos integrantes de regime estatutário, este depende de expressa regulamentação legal exarada pelo ente público competente, não sendo possível o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista, consoante entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal.
2. Na jurisprudência dos Tribunais Estaduais também está sedimentado o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade resta condicionado ao exercício do poder regulamentar por parte do legislador municipal, vez que é incabível a sua concessão com base em ato normativo diverso. [...] (TJES, Classe: Apelação, 14150105766, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

Na hipótese, o artigo 143-B do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Venécia (Lei nº 2.021/1994, com redação pela Lei nº 3.404/2017) assim estabelece:

Art. 143-B. São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem:

I - acima dos limites de tolerância previstos nos anexos números I, II, III, VII e VIII;

II - nas atividades mencionadas nos anexos números IV, IX e XI; III: comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos anexos números V, VI e VII.

§2º O exercício do trabalho em condições de insalubridade [...] assegura ao trabalhador a percepção de adicional e insalubridade, incidente sobre o salário base do servidor, equivalente a:

I - 40% (quarenta por cento) para insalubridade de grau máximo;

II - 20% (vinte por cento) para insalubridade de grau médio;

III - 10% (dez por cento) para insalubridade de grau mínimo.

Nesse contexto, o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e o Estatuto atuam como os instrumentos que densificam a previsão legal, identificando as condições insalubres e o grau correspondente para a função exercida pela apelada.

Na
hipótese, o laudo pericial (Id. 18607182) é conclusivo e tecnicamente fundamentado ao atestar que, mesmo no período em que atuou na Unidade de Saúde (Centro de Saúde), o
apelado
atende em sala compartilhada com a clínica geral, em corredor que abriga pacientes de todas as especialidades que aguardam atendimento.

O
laudo,
como se vê
, não se limitou a constatar a insalubridade de forma genérica, mas, ao contrário, vinculou-a diretamente às atividades faticamente desempenhadas pelo
apelado
, dirimindo a principal controvérsia fática dos autos.

Va
le ressaltar que, e
mbora o julgador não esteja adstrito ao laudo (art. 479
do
CPC), a desconsideração exige a existência de outros elementos probatórios robustos em sentido contrário, o que não se verifica no caso,
já que
a municipalidade se limita a contrapor ao laudo meras alegações desprovidas de suporte técnico.

Do exposto,
e por tudo
mais que dos autos consta,
conheço
em parte do recurso e, nessa extensão,
nego provimento

Em observância ao §11 do art. 85 do CPC, os honorários deverão ser majorados em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Tratando-se, todavia, de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual da verba honorária deverá ocorrer em liquidação de sentença, nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)